Tribunal: TJSP
Processo: 1018976-59.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: montador de veículos - Acidente típico em 05.04.2016 - Lesão na mão esquerda - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTARQUIA postulando a reforma da sentença para imputar ao Estado a obrigação de restituir os honorários periciais nestes autos,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: montador de veículos - Acidente típico em 05.04.2016 - Lesão na mão esquerda - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTARQUIA postulando a reforma da sentença para imputar ao Estado a obrigação de restituir os honorários periciais nestes autos, mediante emissão de RPV, amparado nos Temas 889 e 1044 do STJ - Prequestionamento - Restituição dos honorários periciais deve ser reclamada em demanda autônoma - Indenização infortunística indevida - Recurso da autarquia DESPROVIDO.